Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701952-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAM &amp; M ADMINISTRACAO DE CURSOS LIVRES E ESCOLAS LTDA - EPP AGRAVADO: VERONICA THEML FIALHO GOULART DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAM &amp; M ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS LIVRES E ESCOLAS LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0737173-52.2017.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de VERÔNICA THEML FIALHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 146051995 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, ao fundamento de que, após o diligenciamento nos Sistemas SISBAJUD, E-RIDF e RENAJUD não foram encontrados bens. Destacou que o SNIPER tem por funcionalidade aglutinar todos os sistemas de informações já utilizados pelo Juízo e que, assim sendo, não haveria razão pela qual o serviço judiciário viesse a ser onerado com a realização de mais uma diligência que se revelaria infrutífera. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o sistema SNIPER tem por finalidade permitir o cruzamento de dados e informações de diferentes bases, mediante a identificação de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, e com isso possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Obtempera que o acionamento do sistema SNIPER na hipótese em que o credor não dispõe de outros meios para a localização de bens passíveis de penhora, revela-se como alternativa para localização de ativos e patrimônio em nome do devedor, ante o insucesso na consulta das outras ferramentas disponibilizadas. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir o arquivamento do feito, importando assim na extinção prematura dos autos. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum recorrido, determinando-se ao Juízo a quo a realização de busca de ativos financeiros por meio do Sistema SNIPER. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 42934092 e 42934091. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 42969582, atribuiu efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, quanto à determinação do retorno do cumprimento de sentença ao arquivo, ficando vedada a extinção do processo, em decorrência da prescrição, até o julgamento do agravo de instrumento. Comprovante da realização da consulta ao sistema SNIPER acostado no ID 43272446. Apesar de regularmente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões consoante se depreende da certidão de ID 43965309. É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ressalta a necessidade de que o provimento jurisdicional vindicado no recurso seja dotado de utilidade para a parte recorrente, em caso de reforma da decisão objurgada: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal[1]. - grifo nosso Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o d. Magistrado de primeiro grau promoveu a consulta ao sistema SNIPER, em cumprimento à decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 43272446). Dessa forma, não mais subsiste o interesse recursal por parte do agravante, uma vez que a tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento foi alcançada com o cumprimento da tutela recursal deferida em caráter antecipado. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em decorrência da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de março de 2023 às 18:01:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.